Tribunal: TJSP
Processo: 1098106-83.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Ação de cobrança – Contrato de prestação de serviços educacionais – Sentença de procedência – Insurgência dos réus – Demonstração da incapacidade de pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios – Benefício da gratuidade de justiça deferido – Legitimidade para a causa verificada da responsabilidade assumida pelos réus de pagamento das anuidades escolares –

Ementa:
Ação de cobrança – Contrato de prestação de serviços educacionais – Sentença de procedência – Insurgência dos réus – Demonstração da incapacidade de pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios – Benefício da gratuidade de justiça deferido – Legitimidade para a causa verificada da responsabilidade assumida pelos réus de pagamento das anuidades escolares – Irrelevância do fato de o aluno, filho deles, ter atingido a maioridade civil à época da distribuição da ação – Sentença fundamentada adequada e suficientemente, em respeito aos limites objetivados pelas partes – Tese de nulidade insubsistente – Prazo quinquenal do art. 206, § 5o, do CC, não superado – Pagamento não comprovado – Apelação provida, em parte, apenas para a concessão da gratuidade de justiça.